Tribunal: TJDFT
Processo: 0750217-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750217-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. APRESENTAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. PORTAL DO SERVIDOR. COMPETÊNCIA DO EXEQUENTE. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. As fichas financeiras dos representados do agravante podem ser obtidas por meio do Portal do Servidor, motivo por que o Distrito Federal não pode ser obrigado a fornecê-las, sendo a instrução competência do exequente. 3. A atribuição da mencionada instrução processual ao encargo do exequente nada mais representa que a concretização dos princípios da cooperação entre as partes e da razoabilidade, expressos nos artigos 6o e 8o do CPC, respectivamente. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 435, 489, parágrafo único, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 4o, 6o, 139, inciso VI, 300, 373, §1o, 378, e 524, §3o, todos do CPC, asseverando a necessidade de o recorrido apresentar os documentos solicitados, tendo em vista que, “pelo volume de dados (aproximadamente 1.100 servidores), o recorrente fica impossibilitado de conseguir acesso às fichas financeiras” (id 26290967, pág. 8). Afirma, outrossim, que a hipótese dos autos autoriza a inversão do ônus da prova. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (id 26290967, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 11, 435, 489, parágrafo único, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Isto porque, segundo orientação jurisprudencial do STJ, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Quanto à indicada ofensa ao artigo 435 do CPC, registre-se que a matéria disciplinada pelo referido dispositivo, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à tese de violação aos artigos 3o, 4o, 6o, 139, inciso VI, 300, 373, §1o, 378, e 524, §3o, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias de cada um dos referidos artigos de lei que compõem o extenso rol das aludidas violações, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, verifica-se que, em verdade, a pretensão do recorrente é demonstrar atendidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou aquela Corte Superior: “No caso, o Tribunal de origem, após apreciar o acervo probatório dos autos, consignou a inexistência de circunstâncias que revelassem eventual vulnerabilidade ou excessiva dificuldade capaz de ensejar a inversão do ônus da prova. Assim, modificar tal conclusão é vedado em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1850435/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Confira-se, ainda: “A discussão acerca do cabimento ou não da regra de instrução probatória inerente à inversão do ônus da prova enseja o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula no 7/STJ).” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1646329/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012